Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742159-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES PAPA D E S P A C H O Considerando que a medida liminar foi concedida pelo juízo de origem, a impossibilidade de cumprimento alegada na petição de ID 43904443 e eventuais requerimentos deverão ser deduzidos perante àquele juízo. Nesta instância recursal, nada há a prover quanto à petição de ID 43904443. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora